Tribunal: CARF
Processo: 13804.000363/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000363/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.843 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
SILVIO DE ALMEIDA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
CARNÊ-LEÃO. COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
A compensação do imposto pago através de carnê-leão somente é permitida se
os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto
apurado na Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovado o seu efetivo
recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencida a relatora e os conselheiros Wesley Rocha e Thiago Buchinelli Sorrentino,
que deram provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000363/2007-16
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.843 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000363/2007-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física, relativa à compensação indevida de carnê-leão.
Nos termos da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração (fl. 7):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal, constatou-se
compensação indevida a titulo de Carnê-Leão, pelo titular e/ou dependentes, no valor de
R$ 25.031,47, referente à diferença entre o valor declarado de R$ 25.031,47, e o
efetivamente comprovado R$ 0,00.
Exclui-se o valor de R$ 25.031,74, pois não consta na SRF - Secretaria da Receita
Federal registro de Imposto de Renda pago, a titulo de Imposto complementar e/ou
carnê-Leão, em nome do contribuinte no ano-calendário de 2004.
Enquadramento Legal Art. 12, inciso V, da Lei n." 9.250/95; arts.7. - , §§ 1. - e 2. - e 87,
inciso IV do Decreto n. - 3.006/99 - - RIR/99, art: 21 da Instrução Normativa SRF n. -
15/2001
O Recurso Voluntário sustenta em síntese:
- Preliminar de violação ao contraditório e a ampla defesa, por ter sido notificado do
lançamento fiscal sem a sua prévia intimação para prestar esclarecimentos;
- No mérito, que “Por intermédio do Livro Caixa, que serve de lançamento das receitas
e despesas de trabalho não assalariado, ano-calendário de 2004 (doc. 6 da impugnação),
o recorrente, no mês de março (pág. 6, lançamento 34 do livro), recolheu ao erário a
quantia de R$ 7.134,91 (sete mil e cento e trinta e quatro reais e noventa e um centavos)
a titulo de carne leão conforme dois comprovantes de pagamento - GAREDR, código da
receita 031-0, emitidos em 11.03.2004, As 12:32 horas (R$ 2.922,98) e 12:42 horas (R$
4.211,93), pelo Banco Nossa Caixa S/A, respectivamente (doc. 7 e 8 da impugnação);
bem como no mês de julho (pág. 13, lançamento 78 do livro) recolheu ao erário a
importância de R$ 17.896,56 (dezessete mil e oitocentos e noventa e seis reais e
cinquenta e seis centavos), também, a titulo de carnê leão conforme comprovante de
pagamento - GARE-DR, código da receita 031-0, emitido em 23.06.2004, as 12:18
horas, pelo Banco Nossa Caixa S/A (doc. 9 da impugnação)”;
- Que pode ser confirmado na Guia de Arrecadação Estadual - GARE-DR, o código
031-0 - aquele utilizado pelo Recorrente (doc. 7/9 da impugnação) – que se refere ao
imposto de renda retido na fonte (doc. 11 - verso da impugnação);
- Que esse imposto foi pago na fonte por ocasião do recebimento, por parte do
Recorrente, de honorários advocatícios relativos a precatórios estaduais, cujo
recolhimento era obrigatório na hora de seu levantamento e pela guia de arrecadação
estadual - GARE-DR, pois o banco recolhedor – Nossa Caixa S/A - não admitia o
formulário DARF;
- Que as guias apresentadas não deixam dúvidas acerca do destino do recolhimento
efetuado pelo Recorrente, sendo o imposto de renda, pertencentes exclusivamente à
União;
- Caso persista o lançamento, haverá bitributação, além de enriquecimento ilícito do
erário

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.843 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000363/2007-16

O acórdão recorrido considerou que o Recorrente omitiu-se na prova de que no
contexto dos fatos objeto do lançamento haveria a impossibilidade de utilização do formulário
DARF, para recolhimento do tributo.
É que pela análise dos documentos juntados na Impugnação, constata-se que o
Recorrente pleiteou na declaração de ajuste anual do IRPF/2005 (ano-calendário 2.004), a título
de dedução de carnê-leão, recolhimentos no montante de R$ 25.031,47, incidentes sobre
honorários advocatícios, provenientes de processos judiciais, sendo que esses recolhimentos
foram efetuados em Guia de Arrecadação Estadual-GARE. Sendo que na Impugnação, bem
como neste Recurso Voluntário, alegou o Recorrente ter procedido ao recolhimento (fls. 43 a 45)
por intermédio da Guia de Arrecadação Estadual-GARE-DR, pois o banco arrecadador, Nossa
Caixa S/A, não admitia o formulário DARF.
Assim, para a DRJ, não tendo sido os recolhimentos em análise convertidos em
beneficio da União Federal, uma vez efetuados em Guia de Arrecadação Estadual-GARE, e não
comprovada a impossibilidade de fazer esses pagamentos em DARF’s (Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais), teria restado prejudicada a concessão da correspondente
dedução.
Não obstante o entendimento da DRJ, entendeu o colegiado do CARF que deveria
o feito ser convertido em diligência, para que se comprove o recolhimento do Imposto de Renda,
tendo em vista a apresentação das Guias de Arrecadação pelo Recorrente.
Entende-se que a Unidade Preparadora dispõe de meios para verificar a
sistemática do recolhimento do tributo pelas indicadas guias, bem como confirmar seu
recolhimento, diligenciando perante a Secretaria da Fazenda de São Paulo, caso assim entenda
necessário.
Assim, é importante que a Secretaria da Fazenda de São Paulo esclareça quais os
rendimentos são esses, indicados nos comprovantes de pagamentos – GARE – DR (fls. 43 a 45).
E, também, aclare sobre qual a natureza, e o que quer dizer, os códigos indicados nos
comprovantes.
Também é necessário saber se estes valores foram repassados à Receita Federal.
Enfim, é importante que sejam esclarecidos os principais aspectos que aclarem se os
comprovantes de pagamentos apresentados, de fato, referem-se ao pagamento do imposto de
renda pelo Recorrente, inclusive se de fato, à época do pagamento, o banco Nossa Caixa S/A -
não admitia o formulário DARF, conforme sustentado pelo Recorrente.
A diligência retornou a este colegiado com a seguinte resposta:

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.843 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000363/2007-16

É o relatório.
Voto Vencido

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.

Verifica-se, através das argumentações do contribuinte e da resposta da
diligência, que de fato agiu de boa fé, comprovou tudo o que alega e na resposta à diligencia, a
secretaria também informa que desconhece a obrigatoriedade da burocracia da Nossa Caixa à
época, mas acredita que pode de fato ter ocorrido tal exigência.

Pois bem, tendo em vista a total boa fé do contribuinte, a comprovação do
recolhimento do imposto e a duvida , até mesmo da secretaria da receita, acerca da exigência
burocrática da época do recolhimento bem como da transferência ou não do tributo para a União
Federal, entendo que deve ser interpretado a favor do contribuinte. Na duvida, deve ser
considerada a atitude correta do Recorrente, principalmente levando-se em consideração que fo
ratificado tudo o quanto fora afirmado.
Sendo assim, entendo que deve ser DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

É como voto.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.843 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000363/2007-16

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo da Relatora quanto ao afastamento da compensação
indevida de carnê-leão apurada no lançamento.
Como exposto pela autoridade fiscal, a glosa foi efetuada por não constar dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal o registro do recolhimento efetuado pelo contribuinte a
título de imposto complementar ou carnê-leão no ano calendário 2004 (e-fls. 08).
Em que pese a alegação do interessado de que o referido pagamento teria sido
realizado através de Guia de Arrecadação Estadual - GARE, entendo que não merece reforma a
decisão recorrida, haja vista a ausência de recolhimento em documento próprio (DARF). Cabe
reproduzir o seguinte trecho do voto condutor, cujas razões acompanho (e-fls. 82/83):
13. Na peça impugnatória, o contribuinte alega, ter realizado os recolhimentos de fls. 43
a 45 por intermédio da Guia de Arrecadação Estadual – GARE – DR, pois o banco
arrecadador - Nossa Caixa S/A- não admite formulário DARF.
14. Conforme teor do disposto no §3o, do art. 16, do Decreto n° 70.235/1.972 (Processo
Administrativo Fiscal - PAF), abaixo reproduzido, com as alterações introduzidas pelo
art. 1° da Lei n° 8.748/1.993, fica prejudicada, pela falta de comprovação, a assertiva do
contribuinte, acerca da vedação imposta pela Nossa Caixa S/A, no sentido da
impossibilidade de utilização do formulário DARF.
DECRETO no 70.235/1.972
“Art. 16. A impugnação mencionará:
.....
§3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á
o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.”
15. Não tendo sido os recolhimentos em análise convertidos em beneficio da União
Federal, uma vez efetuados em Guia de Arrecadação Estadual - GARE, e não
comprovada a impossibilidade de fazer esses pagamentos em DARFs (Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais), fica prejudicada a concessão da correspondente
dedução.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.843 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000363/2007-16

Importante ressaltar que as questões apontadas pela primeira instância não foram
superadas com o resultado da diligência realizada junto à Secretaria da Fazenda de São Paulo.
Relevante salientar, ainda, que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário
Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo
discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades
fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independentemente
da boa-fé do contribuinte.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 124
DF CARF MF
Original